Tribunal: TJDFT
Processo: 0734427-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE APTIDÃO FÍSICA. ELIMINAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA INCONCILIÁVEL COM O RITO DOS JUIZADOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A Lei no 9.099/19951 estabelece que o processo deve ser conduzido “pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação” e que o Juizado Especial Cível tem competência para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.
2. A necessidade produção de prova pericial mostra-se inconciliável com os princípios orientadores do procedimento adotado nos Juizados.
3. No caso concreto, embora o proveito econômico pretendido – valor dado à causa de R$ 500,00 (quinhentos reais) – não exceda o valor de sessenta salários-mínimos, poderá haver necessidade de realização de prova pericial complexa para aferir se a candidata/autora, no teste de aptidão física, realizou o exercício meio-sugado dentro dos padrões exigidos pela banca examinadora. Com efeito, exigir-se-á das partes um comportamento processual mais cuidadoso para que possam se desincumbir dos seus ônus probatórios nos termos do artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil, inclusive com a produção da prova pericial requerida pela parte autora.
4. Na espécie, evidencia-se a causa dotada de complexidade a recomendar o deslocamento do feito para o d. Juízo Suscitado, Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, frente a incompetência do d. Juízo Suscitante, Juízo do Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.
5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o d. Juízo Suscitado, Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.